Tribunal: TJSP
Processo: 2249689-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Inclusão de recém-nascida em plano de saúde da genitora e custeio de internação em UTI neonatal. Negativa do plano. Possibilidade de inclusão da filha no plano de saúde em que a mãe é titular. Pedido dentro do prazo de 30 dias do nascimento. Súm. n. 25 da ANS. Art. 12, III, b, Lei no 9.656/98. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Inclusão de recém-nascida em plano de saúde da genitora e custeio de internação em UTI neonatal. Negativa do plano. Possibilidade de inclusão da filha no plano de saúde em que a mãe é titular. Pedido dentro do prazo de 30 dias do nascimento. Súm. n. 25 da ANS. Art. 12, III, b, Lei no 9.656/98. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2249689-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A., são agravados DALILA XAVIER TRANQUILINO DA
SILVA e CAIO ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249689-97.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2249689-97.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.a.
Agravados: Dalila Xavier Tranquilino da Silva, Caio Alves dos Santos
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1008849-13.2020.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
VOTO no 15100
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Inclusão de recém-nascida em
plano de saúde da genitora e custeio de internação em UTI
neonatal. Negativa do plano. Possibilidade de inclusão da filha no
plano de saúde em que a mãe é titular. Pedido dentro do prazo de
30 dias do nascimento. Súm. n. 25 da ANS. Art. 12, III, b, Lei no
9.656/98. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão a fls. 697/698 dos
autos de origem, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré
providencie os meios necessários para autorizar/custear todas as despesas
oriundas da internação da autora na UTI neonatal do Hospital Cruzeiro do Sul,
pelo tempo que for necessário.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois
não há previsão de possibilidade de inclusão de dependentes de qualquer forma
que seja no contrato firmado entre as partes. Requer a concessão de efeito
suspensivo e a revogação da tutela de urgência concedida.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.68).
A parte agravada não apresentou contraminuta (fls.70).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 74/76).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249689-97.2020.8.26.0000 - 3
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta que a autora D. é beneficiária de plano de
saúde empresarial operado pela ré (fls. 60 dos autos de origem) e que foi
internada para realização de parto da autora Agnes, sendo que, devido a
complicações no parto, a menor permaneceu internada em hospital credenciado.
Alega a autora que requereu a inclusão da menor no plano de saúde, dentro do
prazo de 30 dias após o nascimento, o que foi negado pela ré, sob alegação de
ausência de previsão contratual, além de informar que, após 30 dias de
internação, haveria cobrança de forma particular dos custos referentes à
internação da criança.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que deferiu
a antecipação de tutela para determinar que a ré providencie os meios
necessários para autorizar/custear todas as despesas oriundas da internação da
autora Agnes na UTI neonatal do Hospital Cruzeiro do Sul, pelo tempo que for
necessário.
Sem razão, contudo.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso, em que pesem os argumentos da agravante,
os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estão
presentes.
Com efeito, de acordo com a previsão contida no art.
12, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei 9.656/98, “in verbis”:
“São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas
segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que
trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249689-97.2020.8.26.0000 - 4
dias após o parto;
b) Inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos
períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta
dias do nascimento ou da adoção.”
Verifica-se, pois, da citada alínea “b”, estar assegurada
a inclusão como dependente no plano de saúde, do filho natural ou adotivo do
consumidor.
Não obstante, o art. 9o, § 1o da Resolução no 195/09 da
ANS permite o ingresso de dependentes consanguíneos até o terceiro grau do
grupo familiar do beneficiário titular:
“§1o- Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à
saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo
familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo,
até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro.”
No presente caso, há previsão contratual (cláusula
9.2.3 fls. 17), e ao que tudo indica a beneficiária solicitou ao plano a inclusão
pretendida no prazo estabelecido no contrato (fls. 684 dos autos de origem).
Presente, portanto, a probabilidade do direito dos
autores e o perigo de dano à saúde da menor, diante da farta documentação
apresentada com a inicial.
Nesse sentido, tem-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu tutela antecipada aos autores, para
compelir a ré, ora Agravante, ao custeio integral das despesas com
internação do menor. Hipótese em que há previsão contratual para inclusão
do filho no plano de saúde. Decisão mantida. Recurso improvido.
(2092492-79.2020.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Tratamento médico-hospitalar - Relator(a): Maria de Lourdes Lopez Gil -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 06/07/2020 - Data de publicação: 06/07/2020)
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está, porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários
para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249689-97.2020.8.26.0000 - 5
probabilidade do direito dos autores e do perigo de dano, que se entremostram
presentes.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora